Tribunal: TJES
Processo: 5013226-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013226-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARY DE FATIMA CASTRO SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença foi proferida em julgamento antecipado do mérito, após o juízo de primeiro grau intimar apenas a parte autora para se manifestar sobre o interesse na produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à instituição financeira ré a especificação e produção de prova pericial para comprovar a regularidade da contratação digital (assinatura eletrônica com biometria facial), configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A supressão da oportunidade processual para a parte ré requerer a produção de provas que considera pertinentes, notadamente a perícia técnica para aferir a validade do procedimento de contratação digital, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

O julgamento antecipado do mérito só é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas. No caso, a necessidade da prova pericial era manifesta, pois a tese defensiva central se baseia na higidez de uma assinatura digital e procedimento biométrico, cuja comprovação técnica é essencial para o deslinde da controvérsia.

O prejuízo à defesa é evidente, pois a tese de regularidade da contratação foi julgada improcedente com base em um conjunto probatório cuja complementação foi indevidamente negada à parte ré, impondo-se a anulação da sentença para garantir o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase de instrução.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
MA
RY DE FATIMA CASTRO SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte maneira:

RATIFICAR decisão de ID 52373022.

DECLARAR a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos.

CONFIRMAR a autorização para devolução do valor depositado via depósito judicial, já efetivada nos autos.

CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente de acordo com os índices da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da condenação.

Aduz o apelante, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, o que teria obstado a produção de prova pericial.

No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, que teria sido formalizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial. Sustenta a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões no id. 15027415 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
5013226-58.2024.8.08.0030

APELANTE
:
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A

APELADA:
MA
RY DE FATIMA CASTRO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A

em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por
MA
RY DE FATIMA CASTRO SILVA
,
julgou procedente o pedido autoral da seguinte maneira:

RATIFICAR decisão de ID 52373022.

DECLARAR a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos.

CONFIRMAR a autorização para devolução do valor depositado via depósito judicial, já efetivada nos autos.

CONDENAR a parte ré ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente de acordo com os índices da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da condenação.

Aduz o apelante, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, o que teria obstado a produção de prova pericial.

No mérito, defende a regularidade da contratação do empréstimo consignado, que teria sido formalizada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial. Sustenta a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões no id. 15027415 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, a parte recorrente argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir prova pericial, a qual seria essencial para comprovar a validade da contratação.

Penso assistir razão.

Da análise dos autos, verifico que o juízo de primeiro grau proferiu despacho (ID 15027407)
intimando
tão somente a parte requerente para se manifestar acerca do interesse na produção probatória, não franqueando tal oportunidade ao banco ora recorrente.

É dizer, a parte ré, ora apelante, não foi intimada para o mesmo fim, sendo-lhe suprimida a oportunidade processual de requerer, formalmente, a dilação probatória que entendia pertinente, notadamente a prova pericial técnica para aferir a higidez do procedimento de contratação digital.

O julgamento antecipado do mérito, sem que fosse oportunizado ao réu o direito de especificar e requerer as provas necessárias à comprovação de suas teses defensivas, configura clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ainda que o juiz seja o destinatário da prova, o julgamento da lide somente pode ocorrer de forma antecipada quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso presente, a necessidade era manifesta, pois a defesa se alicerça justamente na validade de uma assinatura digital e de um procedimento biométrico, cuja comprovação técnica é plenamente viável por meio de perícia.

O prejuízo à defesa do banco apelante é evidente, pois teve seu principal argumento — a regularidade da contratação — julgado improcedente com base em um conjunto probatório cuja complementação lhe foi indevidamente negada.

Dessa forma, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa é medida que se impõe, a fim de garantir o devido processo legal e permitir uma análise aprofundada da matéria fática controvertida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução, oportunizando-se às partes, em especial à instituição financeira ré, a especificação e produção das provas que entenderem pertinentes, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)